Tribunal: STF
Processo: AO 2429
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: (Petição nº 29.568/2021) 
    Trata-se de petição, na qual o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará encaminha pedido feito pelo Corregedor-Geral do mesmo órgão visando ao compartilhamento das provas produzidas nestes autos com o fim de instruir o PAD nº 050/2019-CGMP/PA. 
    Nessa mesma ocasião, reitera o pedido de compartilhamento das provas produzidas, feito pelo 5º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, também com o intuito de auxiliar a instrução do Inquérito Civil nº 000071-151/2018.
    Tratando-se de pedidos subjacentes a investigações que correm no âmbito do Ministério Público, o compartilhamento não encontra qualquer óbice, na esteira do firme entendimento desta Corte. 
    Com efeito, de há muito já se decidiu ser legítimo o compartilhamento de dados e de informações obtidas com autorização judicial em procedimentos criminais com o Ministério Público e com as autoridades policiais. 
    A propósito, vejam-se, por todos, os seguintes julgados: 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR.  COMPARTILHAMENTO  DE PROVAS PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUÍZO DE PERTINÊNCIA OBJETIVA A SER REALIZADO PELAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DESTINATÁRIAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
1. Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pode o relator negar seguimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal. 
2. O  compartilhamento  de provas produzidas em ações cautelares para outros procedimentos apuratórios, inclusive de natureza administrativa, é admitido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
3. A prova compartilhada, assim como qualquer outra produzida em procedimentos jurisdicionais, deverá ser integrada ao processo destinatário, submetida ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente à prolação da decisão de mérito na lide sub judice, razão pela qual a prévia autorização para a sua utilização em procedimento diverso não exige exame aprofundado do seu conteúdo. 
4. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa. Assim, eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise. 
5. Agravo regimental desprovido. (AC nº 4044 AgR-AgR/ DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 25/02/2019) 
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Documentos. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à colheita dessa prova. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Precedentes. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, bem como documentos colhidos na mesma investigação, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessas provas. (PET nº 3683 QO/ MG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, Dje de 20/02/2009) 
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO CURSO DAS DILIGÊNCIAS, DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR DO DELITO APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL COMUM. ORDEM DENEGADA. 
1. Não é ilícita a prova obtida mediante interceptação telefônica autorizada por Juízo competente. O posterior reconhecimento da incompetência do Juízo que deferiu a diligência não implica, necessariamente, a invalidação da prova legalmente produzida. A não ser que o motivo da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da decisão judicial de que se cuida (HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 
2. Não há por que impedir que o resultado das diligências encetadas por autoridade judiciária até então competente seja utilizado para auxiliar nas apurações que se destinam a cumprir um poder-dever que decola diretamente da Constituição Federal (incisos XXXIX, LIII e LIV do art. 5º, inciso I do art. 129 e art. 144 da CF). Isso, é claro, com as ressalvas da jurisprudência do STF quanto aos limites da chamada prova emprestada 
3. Os elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada por Juízo competente, admitem compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra os investigados. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada, na Segunda Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (da relatoria do ministro Cezar Peluso), para também autorizar o uso dessas mesmas informações contra outros agentes. 
4. Habeas corpus denegado. (HC nº 102293/ RS, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Dje de 19/12/2011) 
    Ademais, importante assinalar que, em decisão de minha lavra, publicada em 1º de março de 2021, já havia determinado o levantamento do segredo de justiça destes autos.
    Consequentemente, não subsiste qualquer razão para impedir o compartilhamento das provas produzidas nestes autos com o Ministério Público do Estado do Pará.
    Sendo assim, defiro o acesso integral dos autos requerido tanto pelo Corregedor-Geral como pelo 5º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, ambos do Ministério Público do Estado do Pará, o qual poderá ser obtido diretamente junto à Procuradoria-Geral da República. Apenas em caso de inviabilidade, que deverá ser noticiada nos autos, a Secretaria desta Corte providenciará o material e sua entrega, incluindo as mídias acauteladas.
    Por fim, tendo em vista o caráter público conferido a este processo, determino que ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará seja conferido acesso aos autos via sistema e-STF, se tal medida for compatível com os sistemas operacionais e de modo a não inviabilizar a inclusão iminente do processo em pauta de julgamento. 
    As medidas supramencionadas devem ser viabilizadas, preferencialmente, sem deslocamento - mesmo que eletronicamente - dos autos, permanecendo conclusos neste gabinete.
    Cumpra-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de março 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente